Tribunal: STF
Processo: ARE 1535711
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Recurso em sentido estrito – Júri – Pronúncia – Homicídio triplamente qualificado e organização criminosa – Preliminar de nulidade por alegada inépcia da denúncia – Rejeição – Exordial acusatória que descreveu corretamente os fatos, suas circunstâncias, identificou os acusados e os crimes a eles imputados, nos termos do artigo 41, do CPP – No mérito, pretendida a impronúncia ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora da surpresa – Inadmissibilidade – Existência de indícios suficientes acerca da materialidade e autoria dos crimes descritos na denúncia, inclusive do conexo, assim como do ânimo homicida, no tocante ao crime contra a vida – Dúvidas porventura existentes haverão de ser dirimidas pelo Tribunal do Júri. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.” (e-doc. 465)



    2. No recurso extraordinário, o agravante aponta violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, incs. LIV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Afirma inexistir nos autos conjunto probatório suficiente para sustentar a pronúncia. Aponta a inépcia da denúncia, bem como a ausência de justa causa para a ação penal. Diz ser desnecessário o reexame de provas. Tece considerações acerca do princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva.



    3. O recuso extraordinário foi inadmitido por intempestividade (e-doc. 488).



    4. Neste agravo, o agravante repisa as alegações trazidas no extraordinário. Requer o provimento do presente recurso a fim de que seja determinada a subida do recurso extraordinário, sendo o mesmo conhecido e provido.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A partir da análise das publicações do processo na origem, verifico que a parte agravante foi intimada da decisão agravada em 29/08/2024 (e-doc. 489), sendo o agravo no recurso extraordinário interposto somente em 16/09/2024 (e-doc. 494).  



    7. O recurso é, portanto, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5º, CPC c/c art. 798 do CPP). Com efeito, o último dia do prazo para interposição foi 13/09/2024.



    8. Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento pacífico no sentido de que, nas hipóteses que envolvam matéria penal, incide o prazo contínuo previsto no art. 798 do Código de Processo Penal, afastando-se a aplicação do art. 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme o art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do Código de Processo Civil. 2. O termo a quo dos prazos recursais penais é o dia seguinte à data da intimação do defensor constituído, que é feita mediante publicação do ato decisório na imprensa oficial, ex vi do art. 370, § 1º, c/c arts. 798, §§ 1º, e 5º, ‘a’, do Código de Processo Penal. 3. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. 4. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.431.847-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO ESPECÍFICO PREVISTO NO ARTIGO 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso em matéria penal sujeita-se à regra prevista no artigo 798 do Código de Processo Penal, de sorte que ‘todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’. Precedentes: ARE 1.086.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/2018; ARE 1.160.336, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018; ARE 1.166.043-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/12/2018. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.289.146-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 11/11/2020, p. 16/12/2020; grifos nossos)



    9. Ante o exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator